Tribunal: TJDFT
Processo: 0008071-22.2000.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCORRIDO. CRÉDITO PRESCRITO. SÚMULA 106. STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Considerando que o despacho positivo foi proferido em momento anterior à vigência da Lei Complementar no 118/2005, somente a citação pessoal do devedor tinha a propriedade de interromper a prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário, na forma da redação originária do artigo 174 do CTN.
2. Transcorrido o prazo quinquenal entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a citação do devedor e, tendo em vista que os elementos coligidos aos autos, não autorizam concluir que a demora na citação do devedor decorreu dos mecanismos próprios do Judiciário, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
3. Apelação conhecida e improvida.